Tribunal: TJPA
Processo: 0018468-50.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? APENADO CONDENADO NA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §3º DO CP ? REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 ? AGRAVANTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES MELLITUS ? A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ, NÃO DETERMINA A SOLTURA DE PRESOS DE FORMA INDISCRIMINADA, NEM MESMO DAQUELES QUE APRESENTEM COMORBIDADES E IDADE QUE POTENCIALIZEM A INFECÇÃO PELO VÍRUS DO COVID-19, NA MEDIDA EM QUE REFERIDA MEDIDA NÃO RESOLVE NEM MITIGA O PROBLEMA, UMA VEZ QUE OS RISCOS DE CONTRAIR A DOENÇA NÃO SÃO APENAS INERENTES ÀQUELES QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. A GRAVIDADE ABSTRATA DA DOENÇA NÃO É MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTE DO STJ ? PELO QUADRO DELINEADO NO RECURSO, A DEFESA NÃO APORTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE APONTE A NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS E ATENDIMENTO HOSPITALAR EXTERNO AO APENADO A DEMONSTRAR DE FORMA INEQUÍVOCA QUE ELE NÃO ESTEJA RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL ? SABE-SE QUE O SISTEMA PRISIONAL TEM ADOTADO MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, TANTO POR ATOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ QUANTO PELA INCIATIVA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE JÁ DETERMINOU A SEPARAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO DO RESTANTE DA MASSA CARCERÁRIA, NOS MOLDES SUGERIDOS PELA FORÇA TAREFA DE INTERVENÇÃO PENITENCIÁRIA ? FTIP NO PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID19 SEM NOTÍCIA DE DESCONTROLE DA DOENÇA NESTE MOMENTO ? NÃO SE PODE DEIXAR DE PONDERAR O QUADRO DA PANDEMIA NA ALTURA DE INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO (ABRIL/2020) COM O ATUAL PANORAMA DO COVID19 NO ESTADO DO PARÁ, EM ESTABILIDADE, ONDE GRADATIVAMENTE VEM RETORNANDO À NORMALIDADE EM TODOS OS SETORES ? AGRAVO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018468-50.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES
ADVOGADA: JULIANA BORGES NUNES - OAB/PA 26.447
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - APENADO CONDENADO NA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §3º DO CP - REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 - AGRAVANTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES MELLITUS - A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ, NÃO DETERMINA A SOLTURA DE PRESOS DE FORMA INDISCRIMINADA, NEM MESMO DAQUELES QUE APRESENTEM COMORBIDADES E IDADE QUE POTENCIALIZEM A INFECÇÃO PELO VÍRUS DO COVID-19, NA MEDIDA EM QUE REFERIDA MEDIDA NÃO RESOLVE NEM MITIGA O PROBLEMA, UMA VEZ QUE OS RISCOS DE CONTRAIR A DOENÇA NÃO SÃO APENAS INERENTES ÀQUELES QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. A GRAVIDADE ABSTRATA DA DOENÇA NÃO É MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTE DO STJ - PELO QUADRO DELINEADO NO RECURSO, A DEFESA NÃO APORTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE APONTE A NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS E ATENDIMENTO HOSPITALAR EXTERNO AO APENADO A DEMONSTRAR DE FORMA INEQUÍVOCA QUE ELE NÃO ESTEJA RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL - SABE-SE QUE O SISTEMA PRISIONAL TEM ADOTADO MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, TANTO POR ATOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ QUANTO PELA INCIATIVA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE JÁ DETERMINOU A SEPARAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO DO RESTANTE DA MASSA CARCERÁRIA, NOS MOLDES SUGERIDOS PELA FORÇA TAREFA DE INTERVENÇÃO PENITENCIÁRIA - FTIP NO PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID19 SEM NOTÍCIA DE DESCONTROLE DA DOENÇA NESTE MOMENTO - NÃO SE PODE DEIXAR DE PONDERAR O QUADRO DA PANDEMIA NA ALTURA DE INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO (ABRIL/2020) COM O ATUAL PANORAMA DO COVID19 NO ESTADO DO PARÁ, EM ESTABILIDADE, ONDE GRADATIVAMENTE VEM RETORNANDO À NORMALIDADE EM TODOS OS SETORES - AGRAVO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES, qualificado nos autos, interpôs recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Comarca de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de recolhimento domiciliar, por fazer parte do grupo de risco para o covid19, conforme se extrai das fls. 08/v-12.

Consta dos autos que o recorrente, pela condenação no artigo 157, §3º do CP, cumpre pena em regime inicial fechado, com tempo considerável de pena a cumprir e encontrando-se inscrito no programa hiperdia (pacientes de hipertensão e diabetes mellitus), por isso alega fazer parte do grupo de risco para o novo coronavírus.

A defesa do apenado recorreu alegando primeiro a impossibilidade de juntar laudo médico comprovando as enfermidades do agravante naquele momento da pandemia (agravo protocolado em 31.05.2020); no entanto, ele já faz parte do referido programa e isso demonstra o comprometimento de sua saúde perante a atual pandemia.

Invoca a Recomendação nº 062/2020-CNJ, mencionando o item I do art. 4°, que orienta os magistrados competentes à reavaliação das prisões provisórias para priorizar as pessoas que se enquadrem no grupo de risco.

Discorre sobre os ambientes inóspitos das cadeias; a superlotação e a ausência de equipe de saúde disponível para atender a todos, especialmente pelas condições de saúde do apenado.

Por fim, pede o provimento do agravo para deferir em favor do recorrente a prisão domiciliar. (fls. 02/v-04/v).

Contrarrazões às fls. 06-08 pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

À fl. 13 verifica-se o despacho judicial de sustentação do veredicto.

Ad. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES.

Ab initio,
observo que a folha de rosto do agravo (fl. 02) indica como recorrente NILSON FERNANDO; no entanto, as razões recursais que tem início no verso da fl. 02 indicam como agravante JORGE LUIZ RIBEIRO.

Contudo, o agravo foi instruído com peças processuais referentes a NILSON FERNANDO, demonstrando o equívoco material da digitação.

Consta dos autos que o recorrente, pela condenação no artigo 157, §3º do CP, cumpre pena em regime inicial fechado, com tempo considerável de pena a cumprir e encontrando-se, aos trinta (30) anos de idade, inscrito no programa hiperdia (pacientes de hipertensão e diabetes mellitus), por isso diz fazer parte do grupo de risco para o novo coronavírus.

O apenado se insurgiu contra a decisão judicial que indeferiu o seu pedido de recolhimento domiciliar, mesmo diante do seu histórico de saúde.

Pelo quadro delineado no recurso, a defesa não aportou aos autos qualquer documentação que aponte a necessidade de cuidados especiais e atendimento hospitalar externo ao apenado a demonstrar de forma inequívoca que ele não esteja recebendo o devido tratamento no estabelecimento prisional.

Não se ignora a necessidade de aplicação do disposto na Recomendação nº 62 do CNJ, a qual orienta a adoção de medidas com objetivo de redução dos riscos epidemiológicos no âmbito do sistema penitenciário brasileiro frente ao contexto de contágio iminente do novo coronavírus, desde que existentes elementos suficientes a demonstrar a situação subjetiva do apenado, bem como compatíveis com o disposto na legislação; situação que, não se configura em análise do caso concreto, visto que nada veio aos autos no sentido de comprovar que o apenado necessite de cuidados urgentes e atendimento hospitalar externo, a fim de justificar a aplicação do benefício da prisão domiciliar humanitária, em que pese ser portador de hipertensão e diabetes mellitus.

Sabe-se que o Sistema Prisional tem adotado medidas de prevenção do novo coronavírus, tanto por atos expedidos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará quanto pela inciativa do d. Juízo das execuções penais que já determinou a separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, nos moldes sugeridos pela Força Tarefa de Intervenção Penitenciária - FTIP no Plano de Contingência COVID19.

A respeito da matéria, no mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência pátria:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME
GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3.
A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar.
Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comorbidades -
diabetes e hipertensão
, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício.
Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra
, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). Grifo.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. 1.
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, assim como a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 347, não determinou a soltura ou a concessão de prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena. De forma diversa, os órgãos do Poder Judiciário, em especial os juízos de execução, foram, com as referidas medidas, recomendados a reanalisar, com vistas ao novo quadro fático gerado pelo ¿COVID-19¿, a situação carcerária dos apenados.
No presente caso, a apenada, que se encontra no regime fechado, cumpriu apenas cerca de 16% do total da pena que lhe foi imposta, restando ainda longo prazo a cumprir e, também, considerável período para que possa, a depender do preenchimento de outros requisitos, progredir ao regime semiaberto. Embora tenha sido demonstrado que é portadora
de hipertensão e diabetes
, os elementos acostados aos autos dão conta de que, no interior do estabelecimento prisional, vem recebendo o devido atendimento médico, assim como a medicação necessária ao tratamento de suas patologias.
Conforme recente decisão do STF, mesmo que a apenada pertença ao grupo de risco do "COVID 19¿, é necessária a demonstração de que a unidade prisional deixou de adotar todas as medidas do protocolo do Ministério da Saúde, o que não é o caso dos autos. Além disso, não se está diante de qualquer das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, considerando que as enfermidades apresentadas pela paciente podem ser controladas com a administração da medicação correspondente - o que vem
ocorrendo. Inviável, assim, a pretendida concessão de prisão domiciliar. 2. Também não se mostra possível a antecipação da progressão de regime.
Omissis.
Mantida a decisão recorrida. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Agravo de Execução Penal, Nº 70084217397, Segunda Câmara Criminal, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 26-06-2020). Sublinhado.

Não se pode deixar de ponderar o quadro da pandemia na altura de interposição deste agravo (abril/2020) com o atual panorama do covid19 no Estado do Pará, em estabilidade, onde gradativamente vem retornando à normalidade.

Pelo exposto, conheço do agravo e, acompanhando o parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgNilson